Tribunal: TJSP
Processo: 1011022-74.2021.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL, COM VISTAS A DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR PREJUDICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL, COM VISTAS A DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR PREJUDICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL CONTRADIZ AS AFIRMAÇÕES DO PERITO. PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO AO REEMBOLSO DA QUANTIA ADIANTADA PELA AUTARQUIA. APELO DECLARADO PREJUDICADO, EM RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Recurso da autora. Pretensão à concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial constatando a existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, relacionada às lesões no ombro direito. Nexo causal afastado, sob o fundamento de que não foi estabelecida relação entre a doença e as atividades do trabalho. Julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Houve reconhecimento do nexo causal pela autarquia, ao conceder auxílio-doença acidentário à segurada. Nexo causal demonstrado. Benefício de auxílio-acidente devido. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
2. DATA DE ÍNICIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção legal da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
9. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
10. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO.